Tribunal: TJPA
Processo: 0014028-59.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014028-59.2018.8.14.0039

APELANTE: FRANCISCO BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC –
TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DESCONTADA DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– ADEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PEDIDO DE REFORMA REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO
–
PRÁTICA ABUSIVA
–
APLICABILIDADE DO ART. 39, I, III E IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO AUTOR “MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO” PARA CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -

DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA OBSERVADA NA SENTENÇA DE ORIGEM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Cinge-se a controversa recursal à validade ou não da assinatura do “T
ermo de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento”, com reserva de margem consignável (RMC) descontada diretamente no benefício previdenciário da parte autora.

2.
Considerando a similitude das matérias arguidas nas apelações, uma do autor/apelante com parte das questões aduzidas na apelação do banco requerido/apelante, relativas à adequação legalidade/adequação do contrato de empréstimo consignado em cartão de crédito para desconto em folha de pagamento,
insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

3. Analisando a documentação encartada nos autos, infere-se que a parte autora firmou com o banco "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento" (ID 8569239), acreditando estar contratando empréstimo consignado com descontos mensais em seu benefício previdenciário.

4. Nessa esteira de raciocínio, entende-se que a conduta do banco réu nesse contexto, direcionando o consumidor a firmar avença mais onerosa e sem considerar a sua real intenção (empréstimo consignado com desconto direto no benefício previdenciário), ofende frontalmente os princípios contratuais da lealdade e boa-fé, imprescindíveis a qualquer relação comercial justa e equilibrada, devendo ser considerada abusiva, nos termos do art. 39, I, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Ademais, verifica-se que o banco requerido, mediante a apresentação da documentação anexa à contestação (ID
8569229
), não se desincumbiu de comprovar que a parte autora tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o
cartão
de
crédito
, tampouco tenha recebido as faturas do
cartão
, de sorte que se deve ter por evidenciada a intenção dela em tomar
empréstimo
consignado, com desconto em seu benefício previdenciário, e não na
modalidade
aplicada pela instituição bancária, não se mostrando razoável que a parte autora, caso tivesse conhecimento prévio das condições contratuais, acerca da forma de
pagamento
quanto em relação à taxa de juros aplicada, certamente não optaria por aderir a contrato de
cartão
de
crédito
, por ser mais oneroso ao consumidor.

6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira não se desincumbiu de elidir as alegações autorais, não comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, razão pela qual a manutenção da sentença ora vergastada é medida que se impõe.

7. Destarte, pelas razões declinadas, entendo que não assiste razão ao autor/apelante em suas alegações recursais, relativas ao pedido de adequação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, haja visto que tal providencia já foi observada na sentença de origem, impondo-se, por sua vez, o não provimento do recurso por si interposto.

8. Recursos
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
FRANCISCO BRITO DA SILVA
e

apelado
BANCO BMG S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014028-59.2018.8.14.0039

APELANTE/APELADO:

FRANCISCO BRITO DA SILVA

APELADO/APELANTE:
BANCO BMG S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA
: DESª

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO BRITO DA SILVA e BANCO BMG S.A.
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
BANCO BMG S.A
., julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID 8569225
), narrou o autor/apelante que realizou junto ao banco requerido
empréstimo na modalidade consignado, sendo o pagamento realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, contudo, após a celebração do referido empréstimo, foi surpreendido com o desconto “reserva de margem de cartão de crédito”, desconto esse diverso de empréstimo consignado.

Alegou que, diante tal situação, entrou em contato com o banco requerido para esclarecimento do ocorrido e só então foi informado que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado ''normal'', mas sim de uma retirada em valores em cartão de crédito, que deu origem a constituição da reserva de margem consignável (RMC) e que, desde então, a empresa tem realizado a retenção de margem consignável no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de seu benefício.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que o banco requerido se abstivesse de reservar margem consignável (RMC) e empréstimo sobre a (RMC) sobre o benefício da parte autora e, no mérito a nulidade da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente reserva de margem consignável (RMC), condenando o requerido a restituir em dobro os descontos realizados indevidamente, bem como a condenação a titulo de indenização por danos morais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID
8569226
, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

O prazo para apresentação de contestação decorreu in albis, conforme certidão de ID 8569228.

No ID 8569228, o autor peticionou requerendo o julgamento antecipado da lide.

No ID 8569228, foi proferido despacho decretando a revelia do banco requerido.

Em contestação (ID
8569229
), aduziu a instituição financeira a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 8569244), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando nula a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, determinando a exclusão da cobrança da margem consignável sobre o benefício previdenciário do autor, mantendo o empréstimo na modalidade consignado, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Condenou, ainda, em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, que cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como condenou as partes reciprocamente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual deferida ao requerente.

Inconformados,
FRANCISO BRITO DA SILVA e Banco BMG S. A.
interpuseram Recurso de Apelação (ID 8569244).

FRANCISCO BRITO DA SILVA alega, em síntese, que
foi surpreendido com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, entretanto, teria contrato empréstimo consignado como qualquer outro, salientando a modalidade informado “cartão de crédito” não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistindo a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, julgando totalmente procedente a pretensão exordial e, alternativamente, seja realizada a readequação/conversão do “empréstimo” via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado (negociado) ao autor, desprezando-se o saldo devedor atual, ou seja, não deverá ser considerado para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das despesas processuais e sucumbência, no patamar de 20% (vinte por cento, sobre o valor da condenação.

BANCO BMG S.A., alega inexistir qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando existe adesão voluntaria do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento, aderiu a contratação do cartão de crédito utilizado, seja para compras, seja pra realizar saques, como ocorreu no caso em questão, salientando que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, sendo a contratação do cartão validamente realizada pelo demandante, que expressou sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidas.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, julgando totalmente improcedente os pedidos articulados na peça de ingresso.

Não foram apresentadas as contrarrazões nos recursos de Apelação, conforme ID 8612913.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 6776468), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID 6872734).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a similitude das matérias arguidas nas apelações, uma do autor/apelante com parte das questões aduzidas na apelação do banco requerido/apelante, relativas à adequação legalidade/adequação do contrato de empréstimo consignado em cartão de crédito para desconto em folha de pagamento,
insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal à validade ou não da assinatura do “T
ermo de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento”, com reserva de margem consignável (RMC) descontada diretamente no benefício previdenciário da parte autora.

Constam das razões deduzidas pelo Banco requerido/apelante inexistir qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando existe adesão voluntaria do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento na contratação do cartão de crédito utilizado, seja para compras, seja pra realizar saques, como ocorreu no caso em questão, salientando que, o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, sendo a contratação do cartão validamente realizada pelo demandante, que expressou sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidas.

Por sua vez, o autor/apelante aduz em sua apelação que
foi surpreendido com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, entretanto teria contrato empréstimo consignado como qualquer outro, salientando a modalidade informado “cartão de crédito” não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistindo a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor.

Inicialmente, insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

Analisando a documentação encartada nos autos, infere-se que a parte autora firmou com o banco "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento", em 13/03/2005 (ID 8569239 – pág. 09), acreditando estar contratando empréstimo consignado com descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Observa-se que na avença firmada entre as partes não foi estipulado o número de parcelas para
pagamento
, a data de vencimento do contrato, assim sendo, embora haja cláusula expressa acerca da reserva de margem consignável, mostra-se evidente que houve vício de consentimento da parte consumidora devido ao fato de não terem sido prestadas informações claras e suficientes pela parte ré, fazendo com que aquela contratasse operação muito mais onerosa do que a pretendida.

Destarte, o instrumento firmado (de adesão, é bom frisar) prevê a aplicação de taxas de juros acima daquelas praticadas no mercado para operações de
crédito
pessoal consignado a aposentados e pensionistas do INSS, de acordo com a normativa do Banco Central, já que estabelecidas em 3,99% ao mês e 60,89% ao ano.

Ademais, verifica-se que, o banco requerido, mediante a apresentação da documentação anexa à contestação (ID
8569229
), não se desincumbiu de comprovar que a parte autora tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o
cartão
de
crédito
, tampouco tenha recebido as faturas do
cartão
, de sorte que se deve ter por evidenciada a intenção dela de tomar
empréstimo
consignado, com desconto em seu benefício previdenciário, e não na
modalidade
aplicada pela instituição bancária, não se mostrando razoável que a parte autora, caso tivesse conhecimento prévio das condições contratuais, acerca da forma de
pagamento
quanto em relação à taxa de juros aplicada, certamente não optaria por aderir a contrato de
cartão
de
crédito
, por ser mais onerosos ao consumidor.

Ressalta por oportuno, que eventual alegação de que a parte autora não dispunha de margem para contratação de empréstimo consignável ao tempo da celebração da avença, restando somente a opção de obter o crédito pretendido mediante adesão ao contrato de cartão de crédito com margem consignável, não afasta a demonstração de que, no caso sub judice, houve vício no consentimento da consumidora ao contratar modalidade de empréstimo muito mais gravosa do que aquela que pretendia.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que a conduta do banco réu nesse contexto, direcionando o consumidor a firmar avença mais onerosa e sem considerar a sua real intenção (empréstimo consignado com desconto direto no benefício previdenciário), ofende frontalmente os princípios contratuais da lealdade e boa-fé, imprescindíveis a qualquer relação comercial justa e equilibrada, devendo ser considerada abusiva, nos termos do art. 39, I, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, verbis:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; [...].”

Desse forma, compartilho do mesmo posicionamento do Juízo de origem, não tendo que se falar em declaração de inexistência/nulidade de relação contratual, mas, sim, em readequação da modalidade de contrato, transmudando-o de contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado, cuja taxa de juros deverá ficar limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos dessa natureza.

Nesse sentido, são os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DESCONTADA DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIVERSA DAQUELA PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA. VÍCIO NO CONSENTIMENTO
. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO E À UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO COM PREVISÃO DE ENCARGOS SUPERIORES AO ADMITIDO PELO BANCO CENTRAL PARA CRÉDITO CONSIGNADO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PRÁTICAS ABUSIVAS. APLICABILIDADE DO ART. 39, I, III E IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL, CONTUDO, EXISTENTE.
ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS, EM CASO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR, JUNTO À MARGEM PREEXISTENTE PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE RMC QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS NA FORMA SIMPLES E ABATIDOS DO SALDO DEVEDOR. CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. VEDAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DA VERBA FIXADA, A TÍTULO DE DANO MORAL, COM EVENTUAL SALDO DEVEDOR. PRECEDENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. EXEGESE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADAS EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50037777020218240019 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5003777-70.2021.8.24.0019, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 03/02/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA OBTER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EFETIVAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESTINADOS AO PAGAMENTO MÍNIMO INDICADO NA FATURA DO CARTÃO, RESULTANDO NA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. FORMA DE ADIMPLEMENTO E TAXA DE JUROS INCOMPATÍVEIS COM A MODALIDADE CONSIGNADA. PRÁTICA ABUSIVA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO QUE SE IMPÕE
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 0305549-54.2019.8.24.0018, de Chapecó, rel. Cláudio Barreto Dutra, deste Órgão Fracionário, j. em 13.2.2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DESCONTADA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO DEMONSTRADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFRONTA AO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO, ADEMAIS, DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE CARACTERIZADA. CONVERSÃO DA TRANSAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM O ABATIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS DO SALDO DEVEDOR
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXEGESE DO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300580-65.2019.8.24.0092, da Capital, rel. Soraya Nunes Lins, deste Órgão Fracionário, j. em 30.01.2020).” (Negritou-se).

Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira não se desincumbiu de elidir as alegações autorais, não comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, razão pela qual a manutenção da sentença ora vergastada é medida que se impõe.

Destarte, pelas razões declinadas, não assiste razão ao autor/apelante em suas alegações recursais, relativas ao pedido de adequação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, haja visto que tal providencia já foi observada na sentença de origem, impondo-se, por sua vez, o não provimento do recurso por si interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos recursos
de Apelações, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/04/2022